Tribunal: TJDFT
Processo: 0733353-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733353-86.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: LUIZ ALBERTO TRIANI, MADALENA BUENO, SERGIO ANTONIO DA ROSA, GIDEONE FEITOSA DE MATOS, JOSE SODRE DE OLIVEIRA FILHO, ANTONIO MORVAN LOBO DE CARVALHO, SEBASTIAO DE SOUZA SILVA, MARCIO GOUVEIA, NEIDE BELLISSIMO SCALOPPI, MILTON AKIO ITO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DESLIGAMENTO. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC/IBGE. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS MORATÓRIOS. I. A correção monetária da restituição das contribuições vertidas por participantes que se desligaram do plano de benefícios de previdência complementar deve ser calculada pelo IPC/IBGE. II. Na apuração do quantum devido devem ser computados todos os expurgos inflacionários, ainda que não contemplados expressamente no título judicial, sem que isso possa ser considerado ofensivo à coisa julgada. III. Os juros de mora fixados no título judicial passam automaticamente à regência do artigo 406 do Código Civil com a revogação do Código Civil de 1916. IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, §3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 492, 502, 503 e 507, todos do Código de Processo Civil, afirmando que a decisão combatida afronta o instituto da coisa julgada. Afirma, ainda, que “Qualquer interpretação que vá além do requerido traz elementos extra e ultra petita, em flagrante afronta ao art. 492 do CPC”. Requer, assim, a retificação do cálculo homologado, a fim de evitar o excesso na execução, bem como o enriquecimento ilícito, determinando que a perícia corrija os equívocos apontados nas impugnações ofertadas, amoldando seus cálculos aos estritos termos do decisium exequendo; b) artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil, asseverando que caso a decisão vergastada se mantenha, haverá favorecimento ao enriquecimento ilícito. Tece considerações sobre os princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 6o, §3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois tal dispositivo não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 884 e seguintes, todos do CCB, 492, 502, 503, 507 e 917, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028